Tribunal: TJSP
Processo: 9000668-60.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000668-60.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante DIEGO MANCUELLO NASTACIO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.878 - Agravo de Execução Penal no. 9000668-60.2019.8.26.0482 -
Agravo em Execução: 9000668-60.2019.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Agravante:
Diego Mancuello Nastácio
Agravado:
Ministério Público
Voto no 36.878
1. Trata-se de agravo em execução interposto por Diego Mancuello
Nastácio contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. LUIZ CARLOS DE
CARVALHO MOREIRA, a qual reconheceu a falta grave por ele praticada.
Sustenta o agravante, em síntese, a absolvição. Subsidiariamente,
pugna pela desclassificação da conduta para falta de natureza média.
O
agravado
apresentou
contraminuta
propugnando
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.878 - Agravo de Execução Penal no. 9000668-60.2019.8.26.0482 -
confirmação da r decisão proferida.
A decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
Consta dos autos que em 16 de novembro de 2017 solicitou-se ao
sentenciado que apresentasse seu aparelho televisor, a fim de realizar-se
vistoria, em cumprimento a determinação do diretor da unidade prisional.
O sentenciado desobedeceu à ordem e, ao ser questionado, recusou-se a
apontar a localização do aparelho.
Instaurou-se procedimento administrativo, onde os fatos foram
apurados.
O sentenciado permaneceu em silêncio, recursando-se a assinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.878 - Agravo de Execução Penal no. 9000668-60.2019.8.26.0482 -
termo de declarações.
Nada obstante, a prova colhida confirma a imputação.
De fato, os servidores Sérgio Kuwazawa e Marcos Antonio
confirmaram-na, dizendo que o sentenciado não apresentou o televisor
para realizar vistoria, descumprindo a determinação, nem apontou o local
onde a televisão estava.
A prova produzida é suficiente à anotação do ato de indisciplina,
sendo certo que nada indica eventual interesse dos agentes em prejudicar o
sentenciado.
Nítido, portanto, que o sentenciado desobedeceu ordem recebida, a
fim de burlar a fiscalização.
De fato, não tivesse o sentenciado desrespeitado o comando que lhe
foi dado, e não pretendesse burlar a vigilância, teria apresentando o
televisor cuja posse lhe foi confiada.
O não cumprimento das ordens recebidas constitui falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.878 - Agravo de Execução Penal no. 9000668-60.2019.8.26.0482 -
natureza grave, nos termos do artigo 50 inciso VI c.c. o artigo 39 inciso V,
ambos da Lei de Execução Penal.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador